Tribunal: TJDFT
Processo: 0738725-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738725-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília rejeitou a impugnação à execução. Alega a agravante, em síntese, que a planilha de cálculos apresentada pelo exequente - e acolhida pelo Juízo de origem - se encontra equivocada, haja vista que os encargos contratuais somente incidem até o ajuizamento da demanda. Sustenta, assim, que “a atualização dos valores devidos devem corresponder ao valor da causa, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, nos termos da decisão de recebimento da petição inicial” (ID 31228871 – p. 7). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o acolhimento da impugnação apresentada, considerando-se que “os valores devidos devem corresponder ao valor da causa, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, nos termos da decisão de recebimento da petição inicial” (id.). É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. De fato, segundo jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os encargos contratuais incidem até o pagamento do débito, e não somente até a propositura da ação executiva (verbi gratia: AgRg no REsp 1205846/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015 e AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator